Tribunal: TJMT
Processo: 1041581-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041581-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Cabimento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), REGINALDO AMSTALDEM - CPF: 559.773.329-04 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS - CPF: 459.810.781-20 (AGRAVADO), JULIANO DA SILVA BARBOZA - CPF: 016.613.821-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. DECISÃO QUE NÃO ENFRENTA QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou exceção de
pré
-executividade fundada na nulidade da citação por edital realizada na ação monitória que originou o título executivo. O agravante alega ausência de esgotamento de diligências para sua localização antes da citação ficta, requerendo a anulação da citação e dos atos subsequentes, com retorno à fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de
pré
-executividade constitui meio processual adequado para discutir a nulidade da citação por edital ocorrida no processo de conhecimento; (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, restou caracterizada a nulidade da citação por edital diante da ausência de diligências exaustivas para localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é instrumento adequado para suscitar questões de ordem pública, como a nulidade da citação, desde que fundadas em prova pré-constituída e dispensada a dilação probatória.

A nulidade da citação por edital, quando o processo tramita à revelia, afeta pressuposto de validade do processo e deve ser conhecida de ofício, sendo matéria obrigatória de análise pelo magistrado.

A ausência de enfrentamento de matéria de ordem pública em decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade configura decisão citra petita, ensejando sua anulação.

O conjunto probatório constante dos autos indica ausência de diligência suficiente para localização do devedor em todos os endereços disponíveis, o que justifica o reexame da validade da citação editalícia.

A suspensão da CNH do executado não foi objeto da decisão recorrida e já foi objeto de análise anterior pelo mesmo órgão colegiado, que reconheceu a validade das medidas atípicas com base na ADI 5941 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade é meio processual idôneo para discutir a nulidade da citação no processo de conhecimento, quando baseada em prova pré-constituída.

A citação por edital somente é válida após a demonstração de diligências razoáveis e suficientes para localização do réu.

A decisão que deixa de enfrentar matéria de ordem pública suscitada em exceção de
pré
-executividade é nula por omissão (citra petita).

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 256, § 3o, e 257.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI 5039956-09.2023.8.09.0000, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; TJ-MT, AI 1031035-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/05/2024; TJ-MG, AI 3199882-15.2024.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 28/08/2024; TJ-MT, AI 1018599-84.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1041581-24.2025.8.11.0000

REGINALDO AMSTALDEM X NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS
.

RELATÓRIO

Eminen
tes
pares
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por REGINALDO AMSTALDEM, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1007083-97.2019.8.11.0003, manejado por NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital realizada no processo de conhecimento (Ação Monitória no 12009-85.2012.8.11.0003), alegando que não houve o esgotamento de todos os meios disponíveis para sua localização antes da determinação da citação ficta, em violação ao art. 256, §3o, do CPC.

Afirma que dos quatro endereços localizados através dos sistemas INFOJUD e BACENJUD, apenas dois foram objeto de tentativas de citação, permanecendo outros dois endereços sem qualquer diligência, o que tornaria nula a citação editalícia e, consequentemente, todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença que embasa o cumprimento de sentença.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o cumprimento de sentença e revogar as restrições impostas, especialmente a suspensão de sua CNH. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para anular a citação por edital e todos os atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos à fase de conhecimento para realização de nova citação.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside em verificar se a exceção de
pré
-executividade constitui via adequada para discutir a nulidade da citação no processo de conhecimento e, em caso positivo, se houve efetivamente tal nulidade no caso concreto.

No que tange à adequação da via eleita, tenho que a decisão
de origem
merece reforma.

A exceção de
pré
-executividade, embora não prevista expressamente na legislação processual, é amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência como instrumento adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não demandem dilação probatória.

A nulidade da citação no processo de conhecimento, especialmente quando o processo correu à revelia, enquadra-se perfeitamente nesse conceito, pois constitui vício que atinge pressuposto processual de existência da relação jurídica processual, sendo, portanto, matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIV
A
. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE.
1. Questões como a nulidade da citação e ilegitimidade passiva do devedor, relevadas em exceção de
pré
-executividade, configuram matérias de ordem pública, que devem ser obrigatoriamente analisadas pelo magistrado condutor do feito
. 2. A ausência de análise de matérias de ordem pública, na decisão que rejeita a exceção de
pré
-executividade, configura nulidade do ato judicial, por citra petita, devendo outra decisão ser proferida, com análise fundamentada de tais matérias
.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DECLARADA NULA.

(TJ-GO - AI: 50399560920238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
).
SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS PARA LOCALIZAÇÃO. DEVER DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA.

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do devedor mediante diligências razoáveis.
2. Compete ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados, sob pena de arcar com os efeitos da citação ficta. 3. Não se exige esgotamento absoluto das possibilidades de localização para a validade do edital.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 256, § 3o, e 257.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1031035-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/05/2024; TJ-MG, AI 31998821520248130000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 28/08/2024.

(N.U 1011130-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

Portanto, a exceção de
pré
-executividade constitui via adequada para a discussão da nulidade de citação no processo de conhecimento, especialmente quando fundada em prova pré-constituída, como no caso dos autos, em que a prova da nulidade decorre dos próprios documentos constantes do processo.

Quanto à alegação do agravante referente à suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), verifica-se que tal questão não foi objeto da decisão recorrida, que se limitou a rejeitar a exceção de
pré
-executividade.

Ademais, em recurso anteriormente interposto pelo próprio agravante, esta Câmara já se manifestou sobre a possibilidade de aplicação de medidas atípicas, conforme o seguinte julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA CNH – POSSIBILIDADE - SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE PERMITE O USO DE MEDIDAS ATÍPICAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É de conhecimento público e notório que o Supremo Tribunal Federal, em período recente, julgou a Ação Direta de Constitucionalidade - ADI 5941, em que reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos do código de processo civil, que permitem ao magistrado determinar medidas atípicas com o objetivo de satisfazer a execução." (N.U 1018599-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular a
decisão
recorrida e determinar o enfrentamento da matéria suscitada pelo executado, ora agravante, em sede de
exceção de
pré
-executividade
, atinente à nulidade de citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026